Tribunal: TJDFT
Processo: 0715767-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715767-45.2022.8.07.0018 DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias, sobre a tempestividade do apelo (CPC 933). Após, conclusos. Intimem-se DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator